Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os patronos do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora